Tribunal: TJMT
Processo: 1034596-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034596-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), LAURINDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 342.358.686-91 (AGRAVANTE), JOSE LENOIR SILVANO - CPF: 251.913.499-20 (AGRAVADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), JOANA RIBAS DE OLIVEIRA - CPF: 687.321.638-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – cabimento - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CO-TITULAR QUE NÃO EMITIU O CHEQUE -

AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado no sentido de que a titularidade conjunta de conta bancária não implica a corresponsabilização de um dos titulares por dívidas contraídas exclusivamente pelo outro correntista (único responsável pela emissão de determinado título).

Cabível a Exceção de Pré-executividade para discutir a legitimidade passiva para figurar na execução.

O titular de conta conjunta que não assinou o cheque não é parte legítima para figurar na ação de execução da dívida, pois não é emitente (obrigado principal), endossante ou garantidor. precedentes desta corte.

Modificação da decisão agravada que se impõe para extinguir a ação em relação à agravante.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1034596-73.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAURINDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO –
Id-256590171, contra decisão proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO MONITÓRIA
n.º 1027962-57.2021.8.11.0003, proposta por
JOSÉ LENOIR SILVANO,
concluiu
por julgar improcedente a Exceção de Pré-executividade, condenando o requerido no pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento), sobre o valor dado, e o faço com fulcro nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Alega que a decisão recorrida
rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Agravante e aplicou multa por litigância de má-fé, sem considerar as questões levantadas sobre a ilegitimidade passiva, questão não alegada na primeira Exceção de Pré-executividade.

Sustenta que na primeira exceção alegou-se as nulidades de ambas as citações, estando ainda referida matéria sendo objeto de análise por meio da interposição de Recurso Especial.

Ressalta que então que se percebeu a ilegitimidade de uma das partes executadas, pois a prova documental – dois cheques prescritos de uma conta conjuntas assinadas por apenas uma titular – e que não vinculava o excipiente
Laurindo José
. Portanto, sem indícios de prova escrita, não se cumpre as exigências esculpidas no caput do art. 700 do CPC – fundamento jurídico da ação monitória, razão pela qual se impõe a exclusão do Agravante do polo passivo da ação.

Imperioso mencionar que o Agravado reluta em apresentar a origem da dívida trazendo aos autos outro documento escrito.

Todavia, infelizmente, mesmo a nulidade sendo apontada pelo causídico, o julgador de primeira instância entendeu que se trata de manobra processual protelatória, apesar de o fato ser reconhecível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Assevera que o Juízo
a quo
seria incompetente para análise da demanda, devendo o processo ter sua tramitação perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de origem, bem como a ausência de procuração
ad judicia
válida nos autos da ação monitória considerando-se que a atual fora outorgada por empresa alheia aos autos

Diante do exposto, é crucial que o tribunal reavalie a decisão recorrida, considerando as nulidades que foram trazidas à tona e que, até então, passaram despercebidas.

Afirma ainda não restar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a condenação em litigância de má-fé.

Ressalta que o Agravante não assinou os cheques que fundamentam a execução, razão pela qual não deve figurar como devedor na presente ação.

Alega ainda que não houve circulação dos cheques prescritos, não tendo sido objeto de endosso. Logo, passível de discussão o negócio causal, devendo o credor declinar a origem da dívida a fim de permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Embargante.

Sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos atos por ausência de procuração válida, pois a procuração anexada foi outorgada por entidade alheia ao processo, comprometendo a capacidade postulatória dos advogados do exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão recorrida, afastando a multa por litigância de má-fé, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Laurindo José, declarando a nulidade dos atos praticados sem procuração válida e reconhecendo a prevenção da Terceira Vara Cível de Rondonópolis.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-256763658.

O Agravado apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-264028791.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO MONITÓRIA,
concluiu
por julgar improcedente a Exceção de Pré-executividade, condenando o requerido no pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento), sobre o valor dado, e o faço com fulcro nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Com razão o Agravante, senão vejamos:

O Recorrente apresentou Exceção de Pré-executividade perante o Juízo singular na qual pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
ao argumento de que o cheque objeto da demanda principal são oriundos de conta conjunta, todavia, assinado por apenas um titular da conta, razão pela qual não o Agravante não teria se vinculado.

A Exceção de Pré-executividade é cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação.

Tal instituto possui cognição sumária, de modo que a parte Excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.

No caso concreto,

a intenção da parte Agravante é ver declarada a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da execução, pois embora co-titular de conta corrente conjunta com a outra Executada, não foi o emitente das cártulas objetos do feito executivo, matéria que pode ser apreciada na exceção oposta.

Sobre o caso,
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Cabe
eceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva da execução, como no caso. 2. A agravada não consta como parte no título executivo, logo, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Recurso desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70080558117, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-05-2019)

Cabível, assim, a exceção proposta, passo ao exame da questão de fundo.

Consoante jurisprudência do STJ e desta Corte, o co-titular de conta corrente conjunta detém apenas solidariedade quanto aos créditos junto à instituição financeira, não se tornando responsável pelos cheques emitidos pela outra correntista.

Veja-se os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. REGISTRO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CONTA-CORRENTE CONJUNTA.

O CO-TITULAR DE CONTA-CORRENTE CONJUNTA DETÉM APENAS SOLIDARIEDADE ATIVA DOS CRÉDITOS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO SE TORNANDO RESPONSÁVEL PELOS CHEQUES EMITIDOS PELA OUTRA CORRENTISTA.

A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTÁ CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE, NA CONCEPÇÃO MODERNA DO RESSARCIMENTO POR DANO MORAL, PREVALECE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR FORÇA DO SIMPLES FATO DA VIOLAÇÃO, DE MODO A TORNAR-SE DESNECESSÁRIA A PROVA DO PREJUÍZO EM CONCRETO, AO CONTRÁRIO DO QUE SE DÁ QUANTO AO DANO MATERIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NÃO SE REVELA EXAGERADO OU DESPROPORCIONAL, MAS ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.” (R.Esp. 602.401-RS, rel. Min. César Asfor Rocha).(grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CO-TITULAR QUE NÃO EMITIU O CHEQUE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE SE MANTÉM. O titular de conta conjunta que não assinou o cheque é parte ilegítima na ação de cobrança da dívida pelo título representada, pois não é emitente (obrigado principal), endossante ou garantidor. Sentença e sucumbência mantidas. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70069440923, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 09-06-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CONTA CONJUNTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO MATERIAL DA SENTENÇA. FALHA SANADA. EQUÍVOCO MATERIAL. Constatando-se o equívoco material do decisum, pois, ao determinar no dispositivo a incidência de correção monetária sobre o valor aposto no título a partir da data do ajuizamento da ação, referiu essa como correspondendo a 27.5.2012, quando, em verdade, a lide foi proposta em 27.5.2002, deve a falha material ser sanada, ao efeito de constar que a obrigação deverá ser corrigida desde 27.5.2002. Provimento do apelo no tópico. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ YARA MARIA.
De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal, a solidariedade dos titulares de conta bancária conjunta se dá exclusivamente com relação ao Banco, e não quanto a terceiros com os quais esses entabulem relações comerciais. Assim, tratando-se de débito que foi garantido por meio de um cheque emitido exclusivamente por um dos titulares da conta, no caso, por Alexandre, é ilegítima aquela que, a despeito de também ser titular da conta, não ter contraído qualquer obrigação
. Manutenção do decreto extintivo da ação com relação à Yara Maria, em razão da sua ilegitimidade passiva ad causam. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70060517976, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015) (grifei)

No caso em apreço, examinando os cheques que aparelham a execução, percebe-se que eles se vinculam à conta-corrente de titularidade conjunta dos Executados. No entanto, nota-se que os títulos foram emitidos exclusivamente pelo co-executada
Joana Ribas de Oliveira
, constando unicamente a sua assinatura na emissão das cártulas, não havendo qualquer garantia prestada pelo Recorrente, tampouco qualquer endosso em seu favor.

Não se mostra viável, assim, que o exequente, ora agravado, busque o crédito contra o co-titular da conta corrente conjunta que não emitiu o cheque.

Deve, assim, ser reformada a decisão agravada, ao efeito de ser acolhida a Exceção de Pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade da ora Agravante para figurar no polo passivo da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, ao efeito de reconhecer a ilegitimidade passiva do ora Agravante, devendo ser extinta a ação de execução em relação a ele.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025